Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701948-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ROGERIO OLIVEIRA FERREIRA contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de conhecimento (proc. no 0712139-53.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consubstanciado na concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais e, consequentemente, a isenção do imposto de renda, por não vislumbrar a urgência do pleito invocado conforme exigido pelo art. 300 do CPC. Em suas razões recursais, o agravante assevera que a urgência da medida pode ser verificada por sua condição de saúde, que, em razão dos sintomas da doença apresentada pode levar o recorrente a se machucar frequentemente sem perceber, não possuindo mais condições de exercer qualquer atividade profissional. Ressalta que, ao contrário do externado pelo d. juízo de primeiro grau, a medida é reversível, uma vez que o Distrito Federal poderá reintegrá-lo no quadro de servidores da Secretaria de Educação. Assim, requer o conhecimento do recurso interposto e a concessão da antecipação de tutela, bem como o provimento do agravo de instrumento a fim de que a decisão ora combatida seja reformada. Pugna, ao final, pelo deferimento da justiça gratuita. Diante do pedido de gratuidade de justiça, determinei que o agravante comprovasse sua condição de hipossuficiência (ID no 13980733); o que foi suficientemente demonstrado pelos extratos mensais das despesas médicas suportadas (ID no 14271684). Em razão disso, defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Recolhimento do preparo dispensado. É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Pois bem! Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar vindicada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, em que pese as alegações recursais, não restou demonstrado de plano a urgência da medida antecipatória requerida, pois, na via estreita do recurso manejado, não é possível averiguar se a enfermidade do agravante lhe permite a concessão dos benefícios pleiteados, sem a devida instrução processual. Ou seja, a priori, mostra-se imprescindível estabelecer o contraditório e a ampla defesa, a fim de proporcionar a devida dilação probatória para permitir (ou não) a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais e, a consequente, isenção do imposto de renda. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 c/c o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo perseguido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, contrarrazoar (art. 1019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator